Tribunal: TJSP
Processo: 1000327-72.2021.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Recurso especial decorrente de apelação. Julgamento do mérito do Recurso Especial 2.169.102 (tema 1.313) pelo Superior Tribunal de Justiça. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Caso em exame.
Apelações interpostas contra sentença pela qual julgado procedente o pedido.
Deliberação do desembargador Presidente da Seção de Direito Público para apreciação do acórdão recorrido em

Ementa:

Recurso especial decorrente de apelação. Julgamento do mérito do Recurso Especial 2.169.102 (tema 1.313) pelo Superior Tribunal de Justiça. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Caso em exame.
Apelações interpostas contra sentença pela qual julgado procedente o pedido.
Deliberação do desembargador Presidente da Seção de Direito Público para apreciação do acórdão recorrido em conformidade com o julgamento do recurso especial 2.169.102 (tema 1.313) pelo STJ.

Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, haja vista se tratar de demanda que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde.

Razões de decidir
Fixação dos honorários advocatícios, por equidade, em cinco mil reais (R$ 5.000,00), em observância à apontada tese jurídica.

Dispositivo
Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação/remessa necessária 1000596-97.2024.8.26.0204, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, 3a Câm. de Direito Público, j. 13.11.2025; Apelação 1002659-88.2023.8.26.0153, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câm. de Direito Público, j. 6.11.2025.